Tribunal: TJSP
Processo: 1009139-12.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Cobrança de dívida prescrita - Apontamento de débitos junto ao Serasa - Improcedência – Inconformismo – Anotação de débito inserido no portal "Serasa Limpa Nome' – Dívida prescrita – Inexistência de qualquer documento que demonstre cobrança ou negativação de seu nome – Acesso ao site apenas por meio de cadastro de login e senha – Inexistência de publicidade –

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Cobrança de dívida prescrita - Apontamento de débitos junto ao Serasa - Improcedência – Inconformismo – Anotação de débito inserido no portal "Serasa Limpa Nome' – Dívida prescrita – Inexistência de qualquer documento que demonstre cobrança ou negativação de seu nome – Acesso ao site apenas por meio de cadastro de login e senha – Inexistência de publicidade – Inexigibilidade do débito que se mostra necessária – Ação que deve ser julgada procedente – Sucumbência mantida na forma como fixada - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.*